Tribunal: STF
Processo: ARE 680290
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-10-31
Data de publicação: 2012-10-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (“NOS PRÓPRIOS AUTOS”, CONFORME A LEI 12.322/2010). AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. É dever processual da parte recorrente apresentar preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais versadas no apelo extremo. Dever, esse, constante do § 3º do art. 102 da Constituição Federal, incluído pela EC 45/2004 e regulamentado pelo § 2º do art. 543-A do Código de Processo Civil, na redação da Lei 11.418/2006.



    2. Agravo regimental desprovido.